Tribunal: STF
Processo: HC 261726
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Benedito Dias de Carvalho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 992.039/AP, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Consta nos autos que o paciente  foi condenado à pena de 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do  delito  previsto  no art. 312, § 1º, por quatro vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa sustenta que a condenação do paciente incorreu em manifesta ilegalidade, especialmente na dosimetria da pena, por não observar os princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais, conforme os artigos 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, além dos artigos 59, caput, do Código Penal e 381, inciso III, do Código de Processo Penal. 



    Alega que houve valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime sem fundamentação válida, incorrendo em bis in idem. Afirma ainda que o acórdão do Tribunal de origem  aplicou fração mais gravosa de 1/8 (um oitavo) para aumentar a pena-base, sem fundamentação concreta, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para:



    “d.1) seja reconhecida a ausência de fundamentação válida na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, para afastá-las do cômputo da pena-base aplicada pelo acórdão do TRF 1 e, com isso, reduzir a reprimenda aplicada na primeira fase da dosimetria no patamar mínimo do tipo penal previsto no art. 312 do CP; 



    d.2) subsidiariamente, seja reconhecida a ausência de fundamentação concreta do acórdão do TRF 1, na utilização do parâmetro de 1/8 (incidente sobre o intervalo de apenamento previsto no crime de peculato), aplicado em relação a cada vetor judicial valorado negativamente, como também a inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, com isso, reduzir a pena-base fixada na primeira fase da dosimetria”.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PECULATO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do pedido de habeas corpus em virtude de ser substitutivo de recurso próprio, referente à condenação por delito previsto no art. 312, § 1º, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal. 2. O agravante foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro)  meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de peculato impróprio. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se a dosimetria da pena, com valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, foi realizada sem fundamentação válida, incorrendo em bis in idem, e se a aplicação de fração mais gravosa para aumentar a pena-base violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de decidir 4. A Corte Superior pacificou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 5. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 6. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial, exigindo-se apenas proporcionalidade no critério utilizado pelas instâncias ordinárias. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A dosimetria da pena é discricionária, revisável  apenas por inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 3. Não há direito subjetivo à adoção de fração específica para cada circunstância judicial, exigindo-se proporcionalidade”. (e-doc. 19)



    No STJ o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Além disso, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, isso porque,  de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade  (AgRg no HC 710.060/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). 



    A análise da culpabilidade deve ser entendida como sendo o grau de reprovabilidade da conduta do agente, compreendendo a valoração calcada em elementos concretos que revelem maior censura na forma de agir do acusado.  



    No ponto, colhe-se (fl. 48, grifamos): 



    Andou bem a sentença ao reconhecer que a tipicidade basal do peculato-desvio alcança todo e qualquer servidor público, sendo certo que a condição de parlamentar federal, alto depositário da confiança popular, desborda da normalidade do tipo e autoriza a exasperação da pena sob a ótica da culpabilidade. Essa perspectiva tem sido acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AP 644, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO D Je-051 DIVULG 15/03/2018 PUBLIC 16/03/2018) e do Tribunal Regional Federal da 1°  Região (ACR 0016755-23.2009.4.01.4300, DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 19/02/2018). 



    Na hipótese, como bem assentou o Tribunal de origem, a culpabilidade foi apreciada de maneira negativa, uma vez que o réu não era apenas um funcionário público, mas um mandatário do povo (deputado federal),  de forma que lhe cabia um zelo especial em relação ao patrimônio público (fl. 48), considerando-se argumento válido”. (e-doc. 19, p. 6-7, grifei)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Importante ressaltar que a dosimetria da pena é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente